Tribunal: TJDFT
Processo: 0713612-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713612-89.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF RECORRIDO: FRANCISCO THIAGO FERREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRETENDIDA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA GENITORA NÃO CONTRATANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA SOMENTE AO GENITOR RESPONSÁVEL FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE AFIRMADA DE QUEM NÃO INTEGRA A RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviável incluir no polo passivo da demanda executiva a genitora do menor favorecido pela prestação de serviços contratada, uma vez que não assumiu ela a condição de responsável financeira, mas somente o genitor signatário do ajuste expresso em título executivo extrajudicial. Inteligência do art. 779, I, do CPC, que estatui ser sujeito passivo da execução o "devedor, reconhecido como tal no título executivo". 2. Os deveres parentais decorrentes dos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil e do ECA, não são suficientes para gerar a solidariedade entre os genitores por todas as despesas da prole em comum, notadamente porque, segundo consta do art. 265 do Código Civil, “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, bem como 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), sustentando a possibilidade de inclusão da genitora na ação de cobrança por serviços educacionais, ainda que ela não conste como a responsável financeira do contrato. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, em recente julgado, o STJ assim se posicionou: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA GENITORA. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os pais, detentores do poder familiar, têm o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades escolares. 2. Possibilidade de acolhimento do pedido de inclusão da genitora na relação jurídica processual. Precedentes da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. 3. A arguição de existência de entendimento diverso neste Superior Tribunal deve ser feita através dos competentes embargos de divergência. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.253.773/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009